Tribunal: TJDFT
Processo: 0008441-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008441-73.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA DE MATOS AMARAL RECORRIDO: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO COMANDO NORMATIVO POSTO NO ART 486, § 6o, DO CPC E DA ORIENTAÇÃO EXPRESSA EM ENUNCIADO 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA EXECUTADA PARA RECONHECIMENTO DO ABANDONO DA CAUSA QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO AINDA NÃO ESTABILIZADO À EPOCA EM QUE PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado pela recorrente o recolhimento, em dobro, do valor das custas recursais, porque inicialmente não demonstrada a regularidade do preparo, não há que se falar em deserção. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. É tempestiva a apelação porque interposta em dia compreendido pelo termo ad quem. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. Para a demanda executiva em que há resistência do executado, é necessário o requerimento prévio do réu para extinção do feito. Hipótese em que tem aplicação o enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Caso concreto em que, à época em que proferida a sentença de extinção do feito nos autos de origem, a situação referente ao crédito exequendo ainda não se apresentava estabilizada, porquanto o direito da executada em ter um julgamento de mérito, quanto à questão por ela alegada, ainda subsistia. 5.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso III, § 6o, do Código de Processo Civil, defendendo que a extinção da execução por abandono da causa independe de requerimento da parte executada quando esta manifesta tacitamente o desinteresse no prosseguimento do feito. Suscita dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 1o, inciso III; 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV; 37, § 2o; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido afrontou os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, segurança jurídica e motivação das decisões judiciais. c) artigos 2o a 12, 85, § 2o, 489, § 1o, II e III, e 932, III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação aos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito, contraditório efetivo, fundamentação adequada e causalidade, além de ter negado a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 485, inciso III, § 6o, do Código de Processo Civil e também em relação à alegada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ANUÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A decisão destacou que a intimação do autor para dar andamento ao feito foi comprovada, bem como a anuência dos executados em sede de contrarrazões supriu a ausência de prévio requerimento, conforme previsto no art. 485, § 6o, do CPC. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono de causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal válida do autor e sem requerimento do réu, considerando a anuência manifestada em contrarrazões. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem esclareceu que todos os pontos relevantes foram enfrentados e resolvidos, não havendo omissão ou contradição a ser sanada, conforme os arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC. 5. Ficou comprovada a intimação do autor para dar andamento ao feito, além da anuência manifestada pela parte adversa em sede de contrarrazões, o que supriu a necessidade de prévio requerimento para extinção do processo por abandono de causa. 6. A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação efetuada no endereço declinado nos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, e a anuência dos executados em contrarrazões supre o requerimento para a extinção. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação válida para dar andamento ao feito pode ser realizada no endereço constante dos autos, mesmo que não recebida pessoalmente. 2. A anuência em contrarrazões supre a necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono de causa". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 6o; CPC, art. 489, § 1o, IV e VI; CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4.10.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.990.057/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8.8.2022; STJ, REsp n. 1.355.277/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2015. (AgInt no AREsp n. 2.734.731/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010